Tribunal: TJES
Processo: 5001122-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Promoção / Ascensão; Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Data de julgamento: 2021-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001122-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO
AGRAVADO: CELSO DUTRA DE CARVALHO
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001122-32.2021.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SAO JOSE DO CALCADO

AGRAVADO: CELSO DUTRA DE CARVALHO

Advogado do(a) AGRAVANTE: LAURENCE BIANCHI FERREIRA - ES18195-A
Advogado do(a) AGRAVADO: AURELIO FABIO NOGUEIRA DA SILVA - ES7982-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da r. decisão com cópia às fls. 09/10 do evento 1041472 proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da execução contra a fazenda pública promovida em desfavor dele pelo agravado
CELSO DUTRA DE CARVALHO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, o qual deverá ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1041436, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
violou-se flagrantemente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, ocasião em que o Pretório Excelso julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº62/2009 ao regime constitucional de precatórios, dentre as quais as normas constantes do artigo 97, do ADCT
” (fl. 02);
(II)
“
tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 97, §12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem sua posterior modulação, restou prejudicada a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo
” (fl. 05);
(III)
“
a lei nova se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso, respeitadas a validade e a eficácia dos atos processuais praticados sob o império da lei anterior
” (fl. 06);
IV
)
“
seria ilegítimo invocar a data do ajuizamento da ação como critério para impedir a aplicabilidade das normas veiculadas pela legislação local na fase da execução. O marco a balizar a aplicação de tais normas é a efetiva expedição ou não do requisitório de pequeno valor, sob pena de se negar ou amputar a vigência da Lei Municipal nº 2.087/2018
” (fl. 08).

Os autos foram distribuídos para o eminente Desembargador Jorge do Nascimento Viana, que, por meio da decisão no evento 1073853, determinou a redistribuição a um dos integrantes desta egrégia Segunda Câmara Cível em razão da prevenção operada pelo julgamento do recurso de apelação cível n. 0000300-39.2011.8.08.0046 (046110003004).

A parte agravada se adiantou e apresentou as contrarrazões recursais (evento 1144797) pleiteando o não conhecimento do agravo (não cabimento) e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Decisão no evento nº 1150722 indeferindo a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Petição do agravado no evento nº 1409678 destacando a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema nº 792.

É o relatório.

Cumpra-se o disposto no art. 1.020 do CPC.

Desembargador
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Relator

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO E. DES. RELATOR.

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto pelo
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
em face da r. decisão com cópia às fls. 09/10 do evento 1041472 proferida pelo douto magistrado da Vara Única da Comarca de São José do Calçado, que, nos autos da execução contra a fazenda pública promovida em desfavor dele pelo agravado
CELSO DUTRA DE CARVALHO
, rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, o qual deverá ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

Nas razões recursais apresentadas no evento 1041436, o agravante aduz, em breve síntese, que
(I)
“
violou-se flagrantemente o entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento das ADIs nº 4.357 e nº 4.425, ocasião em que o Pretório Excelso julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inconstitucionalidade parcial das alterações realizadas pela EC nº62/2009 ao regime constitucional de precatórios, dentre as quais as normas constantes do artigo 97, do ADCT
” (fl. 02);
(II)
“
tendo sido declarada a inconstitucionalidade do art. 97, §12, do ADCT, com efeitos ex tunc, sem sua posterior modulação, restou prejudicada a incidência do prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto na parte inicial daquele dispositivo
” (fl. 05);
(III)
“
a lei nova se aplica imediatamente, inclusive aos processos em curso, respeitadas a validade e a eficácia dos atos processuais praticados sob o império da lei anterior
” (fl. 06);
IV
)
“
seria ilegítimo invocar a data do ajuizamento da ação como critério para impedir a aplicabilidade das normas veiculadas pela legislação local na fase da execução. O marco a balizar a aplicação de tais normas é a efetiva expedição ou não do requisitório de pequeno valor, sob pena de se negar ou amputar a vigência da Lei Municipal nº 2.087/2018
” (fl. 08).

A parte agravada apresentou as contrarrazões recursais (evento 1144797) pleiteando o não conhecimento do agravo (não cabimento) e, no mérito, o desprovimento do recurso.

Preliminarmente, conforme destaquei na decisão que indeferiu a pleiteada antecipação dos efeitos da tutela recursal, trata-se de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida na fase de execução contra a fazenda pública (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), de maneira que não deve ser acolhida a preliminar recursal de não cabimento. Nas contrarrazões, o agravado transcreveu o rol taxativo do art. 1.015 do CPC, porém olvidou-se da previsão contida no parágrafo único do mesmo dispositivo legal.

Quanto ao objeto, não prospera a irresignação do agravante, que, de fato, é contrária ao tema 792 do STF.

O agravado
CELSO DUTRA CARVALHO
é credor do
MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DO CALÇADO
conforme decisão monocrática transitada em julgado em 07.04.2015, proferida nos autos da ação ordinária n. 0000300-39.2011.8.08.0046 (046110003004).

Defende o município devedor que a definição do valor da requisição de pequeno valor – RPV pode se dar por Lei sancionada após o prazo de 180 (cento e oitenta) dias previsto no art. 97, § 12 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, e que, uma vez em vigor, a legislação deverá ser aplicada às execuções em curso que ainda não tiveram determinação para expedição da RPV.

Não desconheço que o colendo Superior Tribunal de Justiça tem posicionamento no sentido de que são válidas e aplicáveis as leis editadas após o prazo constitucional de 180 dias,
in verbis
:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REQUISITÓRIO. OBRIGAÇÃO DE PEQUENO VALOR. LEI MUNICIPAL EDITADA APÓS O PRAZO PREVISTO NO ART. 97, § 12, DO ADCT DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. VALIDADE. PRECEDENTE DO STJ. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO. I. Recurso em Mandado de Segurança interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/73. Incidência do Enunciado Administrativo 2/STJ ("Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça"). II. Trata-se, na origem, de Mandado de Segurança, impetrado pelo Município de Santana/AP contra ato tido por ilegal, atribuído ao Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Amapá, que, seguindo regras do regime especial de pagamento de precatórios, instituídas pelos arts. 1º e 2º da EC 62/2009 - que alterou as disposições do art. 100 da Constituição Federal e acrescentou o art. 97 ao ADCT -, remeteu diversas requisições de pagamento ao Juízo da Execução, para os fins do art. 13 da Lei 12.153/2009, por entender que se tratavam de requisições de valor inferior a 30 (trinta) salários-mínimos, nos termos do art. 97, § 12, II, do ADCT, e por não reconhecer a aplicabilidade imediata da Lei municipal 910, de 27/12/2010 - que dispõe sobre o pagamento de débitos ou obrigações do Município de Santana/AP, decorrentes de decisões judiciais relativas a obrigações consideradas de pequeno valor -, porquanto não publicada a Lei municipal no prazo legalmente fixado, de 180 (cento e oitenta) dias a partir da publicação da EC 62, de 09/12/2009. III. O Tribunal de origem denegou a segurança, afastando a aplicação imediata da Lei municipal 910, editada em 27/12/2010, que estabelecera, como obrigações de pequeno valor, os débitos equivalentes ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social, em sintonia com o art. 100, § 4º, in fine, da CF/88. Segundo o acórdão recorrido, "como o Município de Santana manteve-se inerte, editando a Lei Municipal n. 910/2010-PMS somente após decorridos os 180 (cento e oitenta) dias previstos no §12 do dispositivo acima citado, imperiosa é a aplicação do Regime Especial de Pagamento de Precatórios, conforme dispõe o art. 97, §12, II do ADCT". IV. Esta Turma, em caso análogo, firmou entendimento no sentido de que "a norma prevista no art. 97, § 12, do ADCT fixou um prazo a partir do qual a ausência de legislação específica da entidade devedora (estadual ou municipal) implicaria fosse considerada obrigação de pequeno valor: (a) no âmbito dos Estados e do Distrito Federal: o valor correspondente a quarenta salários mínimos; (b) no âmbito dos Municípios: o valor correspondente a trinta salários mínimos. Entretanto, a superveniência da legislação específica da entidade devedora impõe seja afastada a regra prevista no ADCT.
Nesse contexto, a edição da lei específica acerca da definição de obrigação de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/88, em prazo superior ao previsto no art. 97, § 12, do ADCT (cento e oitenta dias), não enseja a sua invalidação, mas apenas restringe a sua aplicação às requisições de pagamento ocorridas após a sua vigência. Ressalte-se que a possibilidade de fixação, por lei própria, do valor concernente à obrigação de pequeno valor (desde que igual ou superior ao valor do maior benefício do Regime Geral da Previdência Social) é prevista no § 4º do art. 100 da Constituição Federal (o qual não foi declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal). Assim, tanto a declaração de inconstitucionalidade do regime 'especial' de pagamento de precatórios para Estados e Municípios (criado pela EC 62/2009 art. 97 do ADCT) quanto a 'sobrevida' desse regime (por cinco exercícios financeiros a contar de 1º de janeiro de 2016 Questão de Ordem na ADI 4.357/DF) não obstam a aplicação da legislação estadual, distrital ou municipal ('lei própria') que fixa o conceito de obrigação de pequeno valor para fins de pagamento em virtude de sentença judicial transitada em julgado" (STJ, RMS 54.341/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 15/09/2017).
V. Nesse contexto, impõe-se o provimento do presente recurso, a fim de que seja concedida a segurança, reconhecendo-se a ilegalidade do ato coator, que afastou a Lei municipal 910, de 27/12/2010 - que considerou, como de pequeno valor, nos termos do art. 100, §§ 3º e 4º, da CF/88, os débitos ou obrigações equivalentes ao maior benefício do Regime Geral de Previdência Social -, às requisições de pagamento expedidas após a vigência da referida Lei municipal 910/2010. VI. Recurso em Mandado de Segurança provido. (RMS 37.853/AP, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2018, DJe 12/09/2018).

Ocorre que, recentemente o excelso Supremo Tribunal Federal pacificou a discussão acerca do alcance das normas definidoras do valor máximo a ser pago na forma da requisição de pequeno valor em sede de recurso extraordinário com reconhecimento de repercussão geral (Tema nº 792).

À ocasião, o Plenário da Suprema Corte fixou a seguinte tese: “
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
”
1
.

Pela relevância, transcrevo aresto do voto condutor do precedente vinculante supramencionado:

Mediante a Emenda Constitucional nº 37, de 2002, inseriu-se disposição constitucional transitória a preceituar, presente o artigo 87 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias, que seriam tomados como de pequeno valor, até a publicação das leis definidoras pelos entes da Federação, os débitos da Fazenda iguais a quarenta salários mínimos no âmbito estadual e trinta no municipal. O Distrito Federal editou lei –de nº 3.624, em 18 de julho de 2005 – prevendo o teto equivalente a 1/4 do contemplado na disposição constitucional transitória. Não se coloca em dúvida que esta última veio a balha com regência submetida a condição resolutiva, ou seja, a disciplina da matéria pelos Estados. Cumpre, a partir desse predicado do Estado Democrático de Direito, a segurança, definir a aplicação da lei local no tempo. Cabe ao Supremo estabelecer se a lei tem contornos simplesmente instrumentais ou mistos, estando ligada ao direito substancial do credor. No caso, este logrou situação jurídica constituída antes do advento da lei distrital, a reduzir, de quarenta salários mínimos para dez, o teto para quitação dos débitos de pequeno valor independentemente de precatório. Passou a contar, em patrimônio, com o direito de ver o débito satisfeito sem vinculação ao sistema de precatórios. Esse enfoque revela alei nova, a um só tempo, como material e processual, norteando a última óptica a execução. A não concluir assim, ter-se-á de desconhecer a definição da execução no tempo, ou seja, a partir do momento em que, no processo de conhecimento, o título executivo judicial alcançou a preclusão maior. Haverá a retroatividade da lei nova, ferindo-se de morte a medula do devido processo legal.

Deste modo, a Lei Municipal n. 2.087/2018 não se aplica à execução em debate, porquanto o título executivo estava perfectibilizado desde o ano de 2015, ou seja, antes da sua entrada em vigor (agosto/2018).

Assim, conheço e nego provimento ao presente recurso, mantendo incólume a r. decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público agravante e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, a ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

É como voto.

1
STF, RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. Convocado RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CABIMENTO. REJEITADA IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELO ENTE PÚBLICO E DETERMINADA A REQUISIÇÃO DE PAGAMENTO. PRAZO DE 90 DIAS. OBSERVÂNCIA DO TEMA Nº 792 COM REPERCUSSÃO GERAL DO STF. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Trata-se de recurso interposto em face de decisão interlocutória proferida na fase de execução contra a fazenda pública (artigo 1.015, parágrafo único, do CPC), de maneira que não deve ser acolhida a preliminar recursal de não cabimento.

2.
O STF fixou a seguinte tese: “
Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda
” (STF, RE 729107, Relator: MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-228 DIVULG 14-09-2020 PUBLIC 15-09-2020).

3.
A Lei Municipal nº 2.087/2018 não se aplica à execução em debate, porquanto o título executivo estava perfectibilizado desde o ano de 2015, ou seja, antes da sua entrada em vigor (agosto/2018).

4.
Mantida decisão que rejeitou a impugnação apresentada pelo ente público agravante e determinou a requisição do pagamento diretamente à entidade devedora, a ser cumprido no prazo de 90 dias, sob pena de sequestro.

5.
Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de agravo de instrumento e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pelo Eminente Relator.